Tribunal: TJDFT
Processo: 0746771-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746771-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELA DALVA DE OLIVEIRA ARAUJO FEITOSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por STELA DALVA DE OLIVEIRA ARAUJO FEITOSA contra decisão proferida na ação de busca e apreensão movida em seu desfavor por ITAU UNIBANCO HOLDING S/A, que indeferiu o pedido de revogação da medida constritiva aposta sobre o veículo. A agravante aduz, em síntese, que não houve a devida constituição da devedora em mora, tendo em vista que o AR de notificação encaminhado pelo banco fiduciário retornou com a informação de “endereço incompleto”, tendo sido notificada tão somente por citação editalícia em protesto realizado no Cartório do 8o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Distrito Federal. Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão, com a consequente suspensão da medida de busca e apreensão do veículo e, no mérito, a sua confirmação. Sem preparo, em face do requerimento de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, passo à análise do pedido da agravante para litigar sob o amparo da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. No caso, a agravante requereu a benesse sob o fundamento de que não possui trabalho remunerado e é titular de apenas uma única conta corrente, cujos extratos foram anexados aos autos, demonstrando a movimentação de pequenos valores (ID 66254277). Neste cenário, conclui-se que os recursos percebidos pela agravante são destinados à própria subsistência. Demonstrada, pois, a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da gratuidade de justiça na instância recursal, nos termos do artigo 98 do CPC. Nesta perspectiva, deve ser dispensado o preparo, nos termos do §7o do artigo 99 do CPC, o que corrobora a presença dos requisitos descritos no art. 1.017 do CPC. Feitas estas considerações, tem-se que o agravo de instrumento deve ser conhecido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado de Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça). A redação do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Em primeira análise, verifica-se que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada pela agravada para o endereço informado pela parte agravante no contrato firmado entre as partes (ID 191411960 dos autos de origem). No entanto, a notificação não foi efetivamente recebida no endereço, tendo em vista que o logradouro se encontrava incompleto. Ato contínuo, a agravada peticionou ao Juízo, requerendo a expedição de mandado para o endereço informado e a atribuição de sigilo, tendo em vista que houve o acesso do patrono da agravante aos autos, o que, segundo relata, constituiria “indício de que o réu esteja acompanhando o processo para esconder o veículo antes das diligências” (ID 209950836). Ocorre que, após a expedição do mandado de busca e apreensão, foi realizada a diligência no endereço informado, onde o oficial de justiça procedeu à busca e apreensão do veículo, fazendo constar, outrossim, a seguinte observação: “Certifico, ainda, que no endereço declinado no mandado funciona o Grupo RETEC (empresa de climatização), sendo o veículo localizado em frente ao referido lote e estando em posse do Sr. Luiz Wanderley Santos - OAB DF 54699, Telefone (61) 98432-7813, prestador de serviço na referida empresa. Esclareço que o Sr. Luiz afirmou que não sabia informar o endereço onde a ré poderá ser localizada.” g.n. Do contexto fático apresentado, observa-se que a argumentação da agravada é verossímil, pois o veículo foi encontrado em posse do patrono da agravante, que ainda declarou não saber informar o endereço desta, conquanto tenha colacionado instrumento de procuração aos autos, com o endereço da agravante devidamente declinado, e cuja celebração ocorreu um dia antes da diligência supracitada (ID 212863596). Com espeque nessas premissas, e para além do fato de que a conduta narrada não condiz com a boa-fé processual que se espera das partes, deve ser consignado que a alteração de domicílio pelo devedor sem a comunicação de seu novo endereço ao credor, ou mesmo a informação incorreta de seus dados no momento da assinatura do contrato, não invalida a notificação. Nesse caso, o envio da notificação para o endereço anteriormente informado serve para caracterizar a mora do devedor, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE DESCONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72). 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de que "mudou-se" ou "desconhecido", porque compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1361780, 07035280420208070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. RÉU. MUDANÇA. MORA CONFIGURADA. § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI N. 911/1969. NOVA REDAÇÃO. 1. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço declinado no contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor mudou-se, não invalida a sua constituição em mora. 3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais se traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia, não podendo vir em juízo invocar nulidade de ato. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1345265, 07071707820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Este é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)” Dessa forma, a comprovação do envio da notificação com aviso de recebimento para o endereço informado pelo devedor no contrato, ainda que a entrega não se realize em razão de incorreção dos dados ou ausência de atualização dos dados após eventual mudança de domicílio, mostra-se suficiente para comprovar a mora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator